Tribunal: TJSP
Processo: 2322598-35.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no agravo de instrumento. Restou plenamente fundamentado o indeferimento da justiça gratuita. Os agravantes qualificaram-se como empresários, com rendimentos incompatíveis ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.